Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. DEBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A parte Apelante alega que exerce a atividade de monitora escolar, constituindo parte hipossuficiente e correntista da instituição bancária Apelada, percebendo a título de remuneração apenas a importância de R$1.442,45 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), razão pela qual tem grande dificuldade para manter a própria família e sofreu dano moral ao ter seus recursos reduzidos para apenas R$433,00 (quatrocentos e trinta e três) após a ação da Apelante, que retirou mais de 2/3 de sua remuneração líquida pelo inadimplemento do Cartão de Credito.
2. Contudo, como salientou o Juízo monocrático, no presente caso, não é possível verificar dano que fira a intimidade, a honra, a personalidade, a esfera moral, a imagem ou a vida privada da parte autora, mas meros aborrecimentos e contratempos toleráveis na missão de fazer possível a vida em sociedade. Ademais, a parte requerida juntou aos autos documento demonstrando que não foi responsável pela negativação do nome da autora e, ainda que houvesse sido, esta já possuía outras restrições não vinculadas ao presente caso. (Acórdão 1184284, 07262598920188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.